Tribunal: TJBA
Processo: 8000285-37.2016.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000285-37.2016.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO JORGE VELLOSO

APELADO: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS

Advogado(s)
:
RAMIRO CRIADOR DOS SANTOS NETO

MK6

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFF). ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. INTERESSE LOCAL. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. BASE DE CÁLCULO HÍGIDA. APELO IMPROVIDO.

1. A cobrança da TFF decorre do legítimo exercício do poder de polícia conferido aos Municípios para controlar as atividades desempenhadas dentro de seus territórios.

2. Embora o art. 22, IV, da Constituição Federal (CF) estabeleça que compete privativamente à União legislar sobre telecomunicações e radiodifusão, a instalação de uma estação rádio base no território do Município autoriza que este exerça o seu poder de polícia atinente à fiscalização da atividade, até mesmo por força do princípio da territorialidade.

3. A fiscalização a que se refere a Lei n° 9.472/97 (Lei Geral das Telecomunicações) é substancialmente diferente daquela exercida pelo Município apelante no âmbito de suas atribuições.

4. As estações, efetivamente, realizam a prestação de um serviço, ainda que em comunhão com outros elementos, estando, pois, afetadas a uma atividade comercial.

5. A matéria sobre a "
competência tributária municipal para a instituição de taxas de fiscalização em atividades inerentes ao setor de telecomunicações, cuja competência legislativa e para a exploração é exclusiva da União.
" encontra-se afetada no STF (tema 919), mas não há determinação de sobrestamento nacional dos processos.

6. Apelo improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000285-37.2016.8.05.0079
, em que figuram como apelante
CLARO S.A.
e como apelada
MUNICIPIO DE EUNAPOLIS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .